Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Compatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (semiaberto) com a segregação provisória. Expedição de carta de guia provisória. Impetração admitida; ordem denegada.